Tribunal: TJES
Processo: 5017260-31.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017260-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: CONECTONLINE SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017260-31.2023.8.08.0024
ORIGEM
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

EMBARGADOS:
CONECTONLINE SERVICOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e BANCO C6 S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PUBLICAÇÃO VÁLIDA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem. No entanto, ante o conteúdo do petitório, o recebo como embargos de declaração.

2.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela
parte ré EBANX, por meio de petição juntada no ID nº 15059590, na qual se alega ocorrência de nulidade absoluta por ausência de intimação do acórdão (ID n° 12528667) nos termos do CPC, razão pela qual requer seja sanada a dita nulidade, tal como sejam acolhidos os aclaratórios e corrigidas as omissões apontadas no julgado em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste na análise de eventual nulidade processual no concernente à intimação da parte embargante sobre o Acórdão proferido na 1ª Sessão de Julgamento de 2025, tal como eventual prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a decisão judicial restar eivada dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5.

Cotejando os autos verifica-se da pauta de julgamento da 1ª sessão virtual de 2025, publicada no Diário Oficial em 12/02/2025 (Edição nº 7241), que a parte ora impugnante foi devidamente intimada por seu patrono via e-diário para a sessão de julgamento, sendo que na aludida intimação as partes foram cientificadas de forma clara do início da fluência de prazo recursal, qual seja, a partir de 12/03/2025, consoante a seguinte redação:“
5. Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual, fluirá da data de 12/03/2025 salvo a ocorrência de suspensão de prazo, quando será emitida intimação específica”
.

6
. Logo, não há que se cogitar ausência de intimação do acórdão, já que, sabidamente, do teor dos atos colegiados reputa-se intimado o patrono na própria sessão de julgamento, o que aflora do art. 45 c/c art. 19, §1º, da Lei no 9099/95, sendo desnecessária a sua publicação ulterior. Desta feita, muito embora tenha havido manifestação aduzindo ausência de notícia acerca da sessão de julgamento, tal alegação não guarda sintonia com a realidade já que a intimação fora devidamente realizada e é válida.

7
. No mais, à vista das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão. CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO. Mantido acórdão por seus próprios fundamentos.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)